Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO RECONHECIDO. EIRELI CONSTITUÍDA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. CAPITAL SOCIAL SUSCETÍVEL DE PARTILHA. PEDIDO DO RÉU DE PARTILHA DE DÍVIDAS. PRECLUSÃO. BENS IMÓVEIS. PARTILHA. PARCELAS PAGAS E BENFEITORIAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. APURAÇÃO E ABATIMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexistindo julgamento além dos limites delineados pela inicial, mostra-se incabível a alegação de violação ao princípio da adstrição (sentença ultra petita).
2. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."
3. Quanto à partilha de bens adquiridos durante a união estável, o artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”
4. Tendo em vista que a empresa individual de responsabilidade limitada foi constituída durante o período reconhecido pelo juízo de origem como união estável, e também seu capital social, tem-se que a autora/apelada tem direito subjetivo à referida empresa, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o qual dispõe que “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”
5. Considera-se preclusa a indicação de dívidas feita pelo réu após a apresentação de sua contestação, por se tratar de direito disponível, o procedimento não comporta exceção às regras processuais quanto ao momento e ao ônus na produção das provas de suas respectivas alegações, em especial no tocante à propriedade e existência de direitos ou débitos. Ademais, o réu/recorrente não teve êxito em provar a ocorrência de fato superveniente ou de força maior que tenha obstado a apresentação de requerimento tempestivo atinente à partilha de dívida. Precedente.
6. No que concerne à apuração e abatimento relacionados às parcelas pagas e às benfeitorias promovidas por qualquer das partes após a separação de fato nos imóveis partilhados nos autos, tem-se que tal levantamento será realizado na fase de liquidação de sentença, e será debitado na quota da parte adversa respeitado o percentual a ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.